Tribunal: TJMT
Processo: 1054796-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054796-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 719.160.591-04 (RECORRENTE), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1054796-64.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP

S/A.

Recorrida:
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. NEGATIVA DE EMBARQUE. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR. ATRASO SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa de embarque por
overbooking,
com reacomodação em voo posterior no mesmo dia, e ao ressarcimento de danos materiais consistentes em despesas com alimentação, decorrentes da falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer a configuração de falha na prestação do serviço diante da negativa de embarque e reacomodação em voo posterior; (ii) determinar a caracterização e a extensão do dano moral indenizável, bem como a adequação do
quantum
fixado; e (iii) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de embarque por
overbooking
, com reacomodação em voo posterior e atraso aproximado de 11 horas e 35 minutos na chegada ao destino, caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A ausência de assistência material durante o período de espera agrava os transtornos suportados pela consumidora e reforça a caracterização do ilícito.

5.

O dano moral, na hipótese de impedimento de embarque e atraso significativo, é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo.

6.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a função pedagógica da reparação, impondo-se a redução do montante fixado na origem para evitar enriquecimento sem causa.

7.

Os danos materiais referentes a despesas com alimentação restam comprovados e não foram impugnados especificamente, sendo devido o respectivo ressarcimento.

8.

Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública, podendo ser alterados de ofício, devendo observar o IPCA para atualização monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da legislação civil vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de embarque por
overbooking
, ainda que seguida de reacomodação em voo no mesmo dia, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.

O dano moral decorrente de impedimento de embarque e atraso significativo é presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

3.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, admitindo redução quando excessivo.

4.

Os consectários legais da condenação podem ser alterados de ofício, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, aos juros de mora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 582.541/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2014; STJ, AgInt no AREsp no 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp no 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 330628855, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 12,50
(doze reais e cinquenta centavos), a título de
danos materiais,
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso/prejuízo, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de ato ilícito – Alteração do voo por motivo de força maior – Realocação da passageira no próximo voo disponível;

2)

Ausência de comprovação do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Inexistência de falha na prestação do serviço;

5)

Danos materiais indevidos.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 330628862), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção integral da sentença singular, com condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, conforme consignado na sentença recorrida, restou devidamente comprovada a prática de
overbooking
(preterição de embarque), circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, possibilitando, assim, o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta na petição inicial (ID 330628440), a reclamante adquiriu da reclamada passagem aérea para o trajeto entre Brasília/DF e Campinas/SP, previsto para o dia 06/08/2025, com partida às 09h25 e chegada às 11h00 do mesmo dia.

Contudo, afirma que, ao apresentar seu bilhete para embarque, foi surpreendida com a negativa de acesso à aeronave, sendo informada de que seu embarque só ocorreria no final do dia, sem qualquer explicação clara sobre o motivo — se
overbooking
, alteração de malha aérea ou outro.

Diante disso, aguardou o embarque em novo voo, com partida às 20h40 do dia 06/08/2025 e chegada às 22h35 do mesmo dia, resultando em atraso de aproximadamente 11 horas e 35 minutos em relação ao horário inicialmente previsto.

Narra que não recebeu qualquer assistência da companhia aérea durante o período de espera, tendo arcado com despesas de alimentação no valor de
R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos).

A demandada, por sua vez, alega em contestação (ID 330628850) que a alteração decorreu de readequação da malha aérea, e que a autora foi gratuitamente realocada em novo voo. Sustenta, ainda, ausência de ato ilícito, de dano moral e de dever de indenizar.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A reclamante juntou aos autos os cartões de embarque (ID 330628440), que comprovam a alteração unilateral do voo inicialmente previsto para as 09h25, com chegada às 11h00, para outro voo com partida às 20h40 e chegada às 22h35, ambos no dia 06/08/2025.

Conforme expressamente consignado na sentença recorrida,
restou devidamente comprovada

a prática de
overbooking
(preterição de embarque)
, conforme pesquisa e dados oficiais obtidos junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

No caso, os danos morais restam caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos que extrapolam o mero dissabor, decorrentes da falha na prestação do serviço pela recorrente, consubstanciada no impedimento de embarque no voo contratado, em razão de
overbooking
, com posterior reacomodação em outro voo,
o que resultou
em
atraso de aproximadamente 11 (onze) horas e 35 (trinta e cinco) minutos na chegada ao destino
.

A propósito, esta Turma Recursal já decidiu:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OVERBOOKING
. PASSAGEIRA MENOR DE IDADE. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de embarque da menor, ainda que tenha havido realocação, configura falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

4. O argumento de fortuito externo não afasta o dever de indenizar, pois problemas operacionais internos, como manutenção de aeronave, não se enquadram em excludentes de responsabilidade.

5. A condição de menor de idade amplia a gravidade do dano e reforça a presunção de abalo moral, prescindindo de prova específica (dano in re ipsa).

6. Considerando os precedentes da Corte e as peculiaridades do caso concreto — ausência de danos extraordinários e efetiva reacomodação no mesmo dia —, impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, presumidos nos termos da responsabilidade objetiva. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil."
(...) (TJMT -
N.U 1013408-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)
. (grifei)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS
. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4.
A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral
.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC no 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais
. 2. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."
(...) (TJMT – N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o atraso de aproximadamente 11 (onze) horas e 35 (trinta e cinco) minutos, a ausência de assistência material durante o período de espera, a reacomodação no mesmo dia, a função pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos materiais no valor de
R$ 12,50
(doze reais e cinquenta centavos), referentes a despesas com alimentação, restaram devidamente comprovados nos autos e não foram especificamente impugnados pela recorrente.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo
IPCA
, e os juros de mora devem ser fixados com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (Grifei)

Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), formulado nas contrarrazões,
não merece acolhida.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
não há condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais
, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no parágrafo único do mesmo dispositivo, que não se aplicam ao caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por fim,
determino, de ofício,
a alteração dos consectários legais, no que concerne aos danos morais e materiais, fixando-se o índice IPCA para a correção monetária, enquanto os juros de mora deverão incidir com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA),
permanecendo inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026